Tribunal: TCU
Processo: 032.307/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2015, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 3260/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 11586/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de José Maria de Oliveira Mota Júnior, ex-prefeito do Município de Acará-PA (gestão: 2013-2016), ante a não comprovação da correta aplicação dos recursos transferidos à municipalidade, no exercício de 2015, por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Considerando os pareceres uniformes emitidos pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 27 a 30) pelo reconhecimento da prescrição em relação à pretensão punitiva e ressarcitória para o responsável e pelo arquivamento do feito, em consonância com o estabelecido na Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, de fato, ocorreu, no caso em exame, a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal em relação à totalidade das irregularidades; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento puro das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os presentes autos; e c) dar ciência desta deliberação ao responsável e ao FNDE. 1. Processo TC- Processo 032.307/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Maria de Oliveira Mota Junior (XXX.955.432-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Acará-PA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.